Tribunal: STF
Processo: RE 1522486
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, cuja ementa segue transcrita:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR. É legítima a exigência de prévia inscrição no Cadastur para que os estabelecimentos prestadores de serviços turísticos possam usufruir do benefício fiscal instituído pela Lei nº 14.148/2021 (PERSE). (Doc. 88, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 106).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput e II; 145, § 1°; 150, I e II; e 170, IV, da mesma Constituição (doc. 119).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, instituído pela Lei nº 14.148/2021, estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos como forma de atenuar os efeitos decorrentes das ações governamentais de combate à pandemia da Covid-19. 



    Uma das medidas emergenciais previstas foi a redução temporária das alíquotas da contribuição ao PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL para as empresas do setor de eventos, na forma prevista pelo art. 4º da Lei nº 14.148/2021. 



    O art. 2º, §1º, da Lei definiu que seriam consideradas empresas do setor de eventos, dentre outras, as pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos, na forma estabelecida pelo art. 21 da Lei nº 11.771/2008. 



    No caso dos autos, a controvérsia diz respeito ao enquadramento de empresa dedicada à atividade de bares, restaurantes e assemelhados - não cadastrada junto ao Ministério do Turismo no momento da publicação da Lei nº 14.148/2021 - no conceito de prestadora de serviços turísticos para o fim de gozo do benefício fiscal previsto no art. 4º da referida Lei.



    [...]



    O Sistema Nacional de Turismo, previsto pela Lei nº 11.771/2008, tem por objetivo promover o desenvolvimento das atividades turísticas, pela coordenação e integração das iniciativas oficiais com as do setor produtivo, de modo a alcançar a melhoria da qualidade dos serviços turísticos prestados no país. 



    Conforme estabelecido pela referida Lei, para que uma empresa seja legalmente autorizada a prestar serviços turísticos no país, é obrigatório o prévio cadastramento junto ao Ministério do Turismo (Cadastur), na forma do art. 22, §3º, da Lei nº 11.771/2008.



    [...]



    Em outras palavras, a inscrição da empresa no Cadastur constitui condição necessária e suficiente para que a empresa seja considerada prestadora de serviços turísticos e tenha acesso aos benefícios do setor turístico previstos em lei. O cadastro possui efeitos constitutivos, pois somente após a providência é que a empresa adquire autorização para o exercício de atividade turística e passa a se enquadrar legalmente, para todos os fins, como prestadora de serviços turísticos. 



    Considerando que as atividades econômicas exercidas por determinadas empresas possuem natureza turística intrínseca, como é o caso de hotéis, de agências de turismo e de parques temáticos, a legislação estabeleceu presunção absoluta de que tais empresas seriam prestadoras de serviços turísticos e, portanto, sujeitas ao cadastramento junto ao Ministério do Turismo. 



    Por outro lado, às empresas relacionadas a outras atividades econômicas, como restaurantes, cafeterias e bares, foi autorizada a inscrição no Cadastur, de forma facultativa, caso desejassem prestar serviços turísticos. 



    Veja-se o que dispõe o art. 21 da Lei nº 11.771/2008: 



    Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo: 



    I - meios de hospedagem; 



    II - agências de turismo; 



    III - transportadoras turísticas;



    IV - organizadoras de eventos; 



    V - parques temáticos; e 



    VI - acampamentos turísticos. 



    Parágrafo único. Poderão ser cadastradas no Ministério do Turismo, atendidas as condições próprias, as sociedades empresárias que prestem os seguintes serviços: 



    I - restaurantes, cafeterias, bares e similares; 



    II - centros ou locais destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e similares; 



    III - parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de entretenimento e lazer; 



    IV - marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva; 



    V - casas de espetáculos e equipamentos de animação turística; 



    VI - organizadores, promotores e prestadores de serviços de infra-estrutura, locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos; 



    VII - locadoras de veículos para turistas; e 



    VIII - prestadores de serviços especializados na realização e promoção das diversas modalidades dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de planejamento, bem como a prática de suas atividades. 



    Com efeito, embora determinados restaurantes ou bares, a depender de sua localização e de suas peculiaridades, tenham interesse na obtenção de autorização para a prestação de serviços turísticos — e, consequentemente, acesso aos benefícios do setor —, não há como reconhecer a natureza turística de todos os restaurantes e bares estabelecidos em território nacional. No caso de estabelecimento que tenha como função precípua a alimentação de habitantes locais, não há atividade turística e, portanto, não há exigência de inscrição junto ao Ministério do Turismo. 



    Em se tratando de bares e de restaurantes que exercem atividades turísticas, contudo, é obrigatório o cadastro prévio no Ministério do Turismo como prestadores de serviços turísticos, na forma do art. 22, §3º, da Lei nº 11.771/2008. 



    No mesmo sentido, o art. 18 do Decreto nº 7.381/2010, que regulamentou a Lei nº 11.771/2008, estabeleceu que "Os prestadores de serviços turísticos deverão se cadastrar junto ao Ministério do Turismo".



    Reforço, para que não reste dúvida, que o art. 21, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 11.771/2008, estabelece que, como os bares e restaurantes não são obrigados a prestar serviços turísticos, também não são obrigados a realizar a inscrição no Cadastur. Se não fizerem o cadastro, contudo, não poderão exercer atividades turísticas, nem terão acesso aos direitos e aos deveres das empresas vinculadas ao setor de turismo, na forma dos art. 33 e 34 da Lei nº 11.771/2008. 



    No caso de restaurante ou bar prestador de serviços turísticos, o prévio cadastro no Ministério do Turismo é obrigatório, assim como é para toda e qualquer empresa prestadora de serviços turísticos (art. 22, §3º, da Lei nº 11.771/2008). 



    Portanto, as empresas que não possuem inscrição regular no Cadastur não são consideradas prestadoras de serviços turísticos para os fins legais.



    [...]



    O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, instituído pela Lei nº 14.148/2021, estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos, dentre as quais a redução das alíquotas da contribuição ao PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL para as empresas do setor de eventos, na forma prevista pelo art. 4º da Lei nº 14.148/2021. 



    O art. 2º, §1º, da Lei definiu que seriam consideradas empresas do setor de eventos as pessoas jurídicas que exercessem, diretamente ou indiretamente, as atividades econômicas (i) de promoção de eventos (congressos, feiras, shows e festas), (ii) de hotelaria, (iii) de exibição cinematográfica e de (iv) prestação de serviços turísticos, na forma do art. 21 da Lei nº 11.771/2008. 



    O art. 2º, §2º, da Lei, por sua vez, delegou ao Poder Executivo, por meio do Ministério da Economia, a competência para determinar quais seriam as atividades econômicas abarcadas pelo PERSE. Veja-se:



    Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 



    § 1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente: 



    I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; 



    II - hotelaria em geral; 



    III - administração de salas de exibição cinematográfica; e 



    IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. 



    § 2º Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1º deste artigo.



    No exercício da competência legalmente prevista, o Ministério da Economia publicou a Portaria ME nº 7.163/2021, com a seguinte redação:



    Art. 1º Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II. 



    § 1º As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse. 



    § 2º As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.



    ANEXO I 



    LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NOS INCISOS I, II E III DO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021 



    (...) 



    ANEXO II 



    LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NO INCISO IV DO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021, QUANDO CONSIDERADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, CONFORME ART. 21 DA LEI 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008. (...)



    [...]



    Como se observa, o ato infralegal, ao regulamentar a Lei, previu, no art. 1º, §1º, que as pessoas jurídicas relacionadas à (a) promoção de eventos, hotelaria e exibição cinematográfica seriam beneficiárias do PERSE, independentemente de qualquer cadastramento prévio. No art. 1º, §2º, por outro lado, constou que as pessoas jurídicas dedicadas à (b) prestação de serviços turísticos somente seriam assim consideradas, e se enquadrariam no PERSE, se estivessem inscritas no Cadastur na data da publicação da Lei nº 14.148/2021. 



    Observe-se que a exigência de cadastramento prévio das empresas prestadoras de serviços turísticos para o acesso de benefícios de incentivo ao turismo não constituiu inovação do ato infralegal, uma vez a própria Lei nº 11.771/2008 previa este requisito, nos art. 22, §3º, e art. 33, inciso I.



    [...]



    Em síntese, o enquadramento, como prestadores de serviços turísticos, de bares e de restaurante direcionados à atividade turística, antes mesmo da instituição do PERSE, já exigia o cadastramento junto ao Ministério do Turismo (Cadastur), sob pena, inclusive, das penas previstas no art. 36 da Lei nº 11.771/2008. 



    Assim, ao regulamentar o acesso aos benefícios estabelecidos pelo PERSE, a Portaria ME nº 7.163/2021 não restringiu direito legalmente previsto, mas esclareceu, como previsto pela Lei nº 11.771/2008, que somente são consideradas prestadoras de serviços turísticos as empresas devidamente inscritas no Cadastur. 



    No caso dos autos, o contribuinte exerce a atividade de restaurante e similares (Ev. 1.3), mas não estava cadastrado no Ministério do Turismo (Cadastur) como prestador de serviços turísticos na data da publicação da Lei nº 14.148/2021.



    Considerando que não estava cadastrado no Cadastur, o contribuinte não possuía autorização legal para a prestação de serviços turísticos e, portanto, não possuía acesso aos direitos e deveres relacionados ao setor, inclusive ao benefício fiscal emergencial previsto no art. 4º da Lei nº 14.148/2021. Para que fosse considerado prestador de serviços turísticos, era condição indispensável o prévio cadastramento no Ministério do Turismo, na forma dos art. 2º, inciso IV, da Lei nº 14.148/2021 e art. 1º, §2º, da Portaria nº 7.163/2021.



    A interpretação da Lei defendida pelo contribuinte, a fim de considerar qualquer bar ou restaurante como prestador de serviços turísticos, ainda que sem prévio cadastro no Ministério Turismo, não encontra amparo na legislação, que considera obrigatório o cadastro e veda de forma expressa a prestação de serviços turísticos por empresa não inscrita no Cadastur (art. 22, §3º, da Lei nº 11.771/2008).



    A violação ao princípio da isonomia não se configura, pois todas as empresas prestadoras de serviços turísticos, que estavam sujeitas à fiscalização do Ministério do Turismo e às obrigações estabelecidas pela Lei nº 11.771/2008, faziam jus ao benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei nº 14.148/2021. As empresas que não possuíam inscrição no Cadastur não estavam sujeitas ao mesmo regime jurídico, não tinham autorização para prestação de serviços turísticos e, portanto, não faziam jus aos benefícios fiscais estabelecidos por lei para o referido setor. 



    Assim, não se verifica a existência de abuso no poder regulamentar em razão da previsão, em ato infralegal, do requisito de prévio cadastro dos bares e dos restaurantes junto ao Ministério do Turismo para o gozo do benefício fiscal destinado a empresas prestadoras de serviços turísticos, pois a necessidade de cadastramento prévio decorre de expressa previsão legal (doc. 88, pp. 4-9).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 14.148/2021 e 11.771/2008; Decreto n. 7.381/2010; e Portaria ME n. 7.163/2021), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. ADESÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.483.301 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS - CADASTUR. BENEFÍCIOS FISCAIS. ATIVIDADES PRESTADAS PELA RECORRENTE. ENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 7°, XXXIII; 84, IV; 146-A; 150, III, a e b; 170, IV; 195, I, a; 227, § 3°, III; e 214, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). V – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.457.173 ED-AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. 4. Programa de Retomada do Setor de Eventos - PERSE. Requisitos para adesão ao programa. CADASTUR. Portaria ME nº 7.163/2021. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem (RE 1.490.776 AgR-segundo/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13/9/2024).



    Além disso, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.517.693 RG/SP (Tema 1.333 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 16/10/2024, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral das controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA BENEFÍCIO FISCAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou pedido de contribuinte para obtenção de benefício fiscal relativo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Isso porque, com fundamento em lei e em atos infralegais, a inscrição prévia em cadastro seria requisito essencial para o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se o contribuinte tem direito a benefício fiscal, diante de divergência sobre a legalidade e o preenchimento de requisitos para o enquadramento na política fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que institui o programa fiscal. Súmula 636/STF. Grande volume de ações a respeito. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que a discussão referente ao preenchimento de requisitos para obtenção de benefícios fiscais pressupõe o exame de matéria fática e a interpretação da legislação relativa à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício” (grifei).



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a legislação infraconstitucional pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Por fim, acrescento que esta Suprema Corte tem entendimento no sentido de que a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil – CPC, é inviável diante da interposição concomitante de recurso especial e de recurso extraordinário, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam dos recursos que lhes são endereçados exclusivamente em razão do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente. Nessa linha, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 1.258.896 ED-AgR-ED-EDv-AgR/RS, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 20/5/2022, cuja ementa passo a transcrever:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA. 1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015. 2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo. 3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido. 4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia. 5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria. 6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (grifei).



    Assim, registro a impossibilidade de aplicação do art. 1.033 do CPC no caso, uma vez que a ausência de ofensa direta à Constituição Federal não seria o único fundamento motivador para a negativa de provimento ao recurso extraordinário. Com essa mesma orientação, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 5. Inviável a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão que negou seguimento ao recurso não está amparada exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia. Precedente. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.514.891 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 18/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE PROVA EM PROCESSO JUDICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVALORAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC NO CASO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), da relatoria do Ministro Cezar Peluso. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. VI - Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC na espécie, tendo em vista que o entendimento de que a ofensa à Constituição Federal seria reflexa não foi o único fundamento motivador para a negativa de provimento ao recurso extraordinário. VII - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.497.910 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Título executivo. Limitação temporal. Gratificação de produtividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 5. Impossibilidade de aplicação do art. 1.033 do CPC. Inadmissibilidade do recurso assentada em mais de um fundamento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (RE 1.456.974 ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/4/2024 – grifei).



    Outrossim, verifico que a natureza jurídica da matéria (caráter constitucional) não foi o único fundamento motivador para o não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 163). Verifica-se, portanto, a inviabilidade da remessa dos autos ao STJ na hipótese.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator